Tribunal: TJMT
Processo: 1066983-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1066983-75.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MAGAZINE LUIZA S/A
Recorrida: LEO BRUNO DE ARAUJO SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega já ter sido adimplida.
2. Restou incontroversa que o comprovante de pagamento não corresponde a fatura que originou a inscrição indevida, comprovante de pagamento consta número de documento final no 1595 e valor da fatura R$ 765,62 e sendo correto no5824, valor de R$ 713,21.
3. Com efeito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o suposto pagamento da fatura, objeto de negativação, porquanto o comprovante colacionado aos autos encontram-se com dados divergentes da fatura que originou a inscrição indevida, impossibilitando a identificação da parcela a que se referem e, consequentemente, de aferir a ocorrência de inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção creditícia, ônus que competia ao Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Como cediço, é ônus do consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ele acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.o da Lei 9.800/99.
5. Desta forma, não se desincumbindo o Recorrido de colacionar aos autos o comprovante de pagamento que ensejou a negativação em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066983-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEO BRUNO DE ARAUJO SILVA - CPF: 028.088.351-08 (RECORRIDO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1232-07 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024